Tribunal: TJSP
Processo: 0004986-07.2015.8.26.0637
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado e posse arma de fogo – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações do perito criminal e do policial militar – Tese de legítima defesa a ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de prova – Eventuais

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado e posse arma de fogo – Materialidade e indícios de autoria, requisitos imprescindíveis à pronúncia – Consistentes declarações do perito criminal e do policial militar – Tese de legítima defesa a ser analisada pelo Conselho de Sentença – Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de prova – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso em sentido estrito desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000912113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são recorrentes
LUIZ ANTONIO SIL e ANDERSON FRANCO SIL, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.
Sustentou oralmente o Ilustríssimo defensor Dr. Victor Hugo
Anuvale Rodrigues e fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. César
Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637
Recorrentes: LUIZ ANTONIO SIL e ANDERSON FRANCO SIL
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 15879
Ementa
Recurso em Sentido Estrito Decisão de pronúncia
Homicídio
qualificado e posse arma de fogo

Materialidade
e
indícios
de
autoria,
requisitos
imprescindíveis à pronúncia Consistentes declarações do
perito criminal e do policial militar Tese de legítima
defesa a ser analisada pelo Conselho de Sentença

Qualificadora que guarda pertinência com os elementos de
prova Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do
rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade

Precedentes das Cortes Superiores Recurso em sentido
estrito desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelos réus ANDERSON FRANCO SIL e LUIZ ANTONIO SIL, contra a
decisão que os pronunciou para submissão a julgamento perante o Egrégio
Tribunal do Júri, o réu Anderson por infração ao disposto no artigo 121,
“caput” do Código Penal, e o corréu Luiz por infração ao artigo 121, “caput”
do Código |Penal e ao artigo 16 da Lei 10.826/03.
Em suas razões recursais a Defesa pretende a
absolvição sumária de ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
3
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
contraminutado.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HOUVE OPOSIÇÃO ao
julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, é de bom alvitre consignar que a
sentença de pronúncia exige tão somente um juízo de investigação, de
suspeição, e não de certeza, de modo que, estando presentes a materialidade e
indícios de autoria, a sujeição do acusado ao Tribunal do Júri é de rigor.
Isto porque tal decisão, de natureza interlocutória
mista, se limita ao reconhecimento singelo da admissibilidade da acusação,
sem apurar questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento
pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo 413 do Código de
Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
4
Consta da denúncia que no dia 02 de setembro de
2015, por volta de 18,30 horas, na Rua Brasil no 01, no interior de uma
propriedade rural, cidade de Tupã, LUIZ ANTONIO SIL E ANDERSON
FRANCO SIL, mataram Sildimar Neves Costa.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar, Luiz Antonio Sil possuía um revólver da marca “Taurus”,
de calibre 38, desmuniciado, com a numeração suprimida (uso restrito), bem
como um revólver da marca “Rossi”, de calibre 22, desmuniciado, com a
numeração suprimida (uso restrito), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, os acusados residiam na
referida propriedade rural, onde o réu Luiz mantinha as armas de fogo de uso
restrito, e ambos conheciam a vítima Sildimar, mesmo porque o réu Anderson
havia mantido relacionamento anterior com a companheira do ofendido, fato
que deu ensejo a um desentendimento entre eles, até que na data dos fatos o
ofendido foi à residência dos acusados e ali foi recebido pela esposa do réu
Luiz, Neusa Macedo Tavares Franco Sil; a finalidade da visita seria uma
conversar com o marido dela, o que de fato aconteceu.
Entretanto, a vítima e o réu Luiz passaram a
discutir, quando surgiu o corréu Anderson, oportunidade em que cada um dos
acusados se apoderou de uma arma de fogo e realizaram disparos em direção
ao ofendido, atingindo-o com seis deles na região da cabeça, com quatro
disparos na região do abdômen, com um disparo na região do pescoço e com
um disparo na região da coxa esquerda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
5
Não satisfeitos, os réus arrastaram a vítima para o
lado externo do imóvel, já sem vida, e empreenderam fuga.
Interrogados pela autoridade policial, e também
em Juízo, enquanto o acusado Luiz Antonio admitiu a posse das armas de
fogo, ambos admitiram a prática do homicídio, alegando, todavia, que agiram
em legítima defesa.
O laudo pericial foi bastante a demonstrar que a
vítima sofreu “traumatismo crânio encefálico e hemorragia interna por
múltiplos ferimentos por arma de fogo na face, na região cervical, no
abdômem e na coxa esquerda”.
Também foi demonstrada por meio do laudo
pericial a eficácia das armas de fogo, apreendidas na residência do réu Luiz.
Portanto, a materialidade dos delitos ficou bem
comprovada, restando analisar a existência de indícios de autoria.
Ouvido em Juízo, o perito criminal Adriano
Cambraia Leite informou que ao chegar ao local dos fatos constatou que a
vítima foi arrastada a partir da cozinha, onde havia vestígios de que alguém
havia sido alvejado, até o lado externa do imóvel, por aproximadamente dez
metros.
A seu turno, o policial militar Osmidio Fonseca
Castilho, ouvido nas duas fases da persecução penal, deu conta de que foi
acionado para atender ocorrência de homicídio, constatando que a vítima
estava caída ao solo, do lado externo da residência, com cerca de cinco ou seis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
6
perfurações de projétil de arma de fogo.
Por isso, os acusados foram pronunciados para
serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do
crime de homicídio qualificado, ao passo que o réu Luiz, também por infração
ao artigo 16 da Lei 10.826/03.
As provas coligidas aos autos indicam que os réus
agiram com o dolo de ceifar a vida da vítima, já que conscientemente a
atingiram com diversos projéteis, causando-lhe lesões em regiões vitais.
Destarte, há de se considerar que os réus, ao
menos, teriam assumido o risco de causarem a morte da vítima, o que é
suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia.
E não há que se avaliar nesse momento processual
a gravidade das lesões sofridas pela vítima, pois embora essa circunstância
possa influir na dosimetria da pena, não altera a tipificação do delito, ante o
“animus necandi”.
De outra parte, a tese da legítima defesa, aventada
pelo combativo advogado dos acusados, não restou demonstrada de maneira
cabal, até mesmo porque a prova oral indicou que os acusados efetuaram
disparos contra a vítima com duas armas de fogo, por diversas vezes, a
despeito de inexistir qualquer ameaça ou agressão iminentes, o que é
suficiente a afastar de imediato a possibilidade do reconhecimento desta causa
excludente de ilicitude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
7
Portanto,
não
está
afastada
de
plano
a
materialidade e a autoria, que depende de valoração do conjunto probatório,
de sorte que o julgamento perante o Conselho de Sentença é de rigor, com o
fim de que este Juízo Natural aprecie as teses apresentadas e profira sua
decisão, de acordo com sua competência constitucional.
Já a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o,
inciso IV, do Código Penal, fica mantida, eis que não é manifestamente
inapropriada há veementes indícios de que os réus agiram mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, por a terem surpreendido com os disparos
de arma de fogo.
Não seria demais afirmar que a sentença
processual em análise encerra um juízo prévio de valor que visa apenas à
exclusão das situações que, de plano, excluam a conduta da competência do
Tribunal do Júri.
Vale consignar ainda o posicionamento dos
Tribunais Superiores, no sentido de que qualquer dúvida razoável existente na
primeira fase do rito do Júri deverá ser resolvida em favor da sociedade, com
a remessa do caso ao Plenário.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
FASE INQUISITORIAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que a decisão de pronúncia pode ser baseada
em elementos colhidos na fase policial.
2. Tratando-se a pronúncia de simples juízo de
admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004986-07.2015.8.26.0637 -Voto no 15879
8
mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame
dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um
juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso
contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase
processual, resolvem-se contra o réu e a favor da
sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do
Código Processual Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
11/04/2017)
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator